Tribunal: STF
Processo: HC 90747
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Exacerbação da pena-base e aplicação de 
   causa de aumento de pena. Fundamentação. Ocorrência. Necessidade 
   de reexame dos elementos fáticos. Inviabilidade. Súmula nº 719 
   desta Corte. Incidência. Princípio da Insignificância. Vetores 
   caracterizadores não supridos. Precedentes.
Não há violação ao 
   art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, quando é fixada a 
   pena-base acima do mínimo legal e adota-se, para tanto, a 
   fundamentação desenvolvida pelo juiz sentenciante acerca das 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente consideradas 
   à luz do fato-crime praticado.
Não cabe reexaminar, no âmbito do 
   remédio heróico, os elementos de convicção essenciais ao 
   estabelecimento da sanção penal, porque necessária, para tanto, a 
   concreta avaliação das circunstâncias de fato subjacentes aos 
   critérios legais que regem a operação de dosimetria da pena. 
   Precedentes.
A via estreita do processo do "habeas corpus" não 
   permite que nele se proceda à ponderação exaustiva das 
   circunstâncias referidas no art. 59 do Código Penal.
A imposição 
   do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada 
   permitir exige motivação idônea. Enunciado da Súmula nº 
   719.
Para a aplicação do princípio da insignificância, é 
   necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a 
   inequívoca constatação de seus vetores, que são (a) a mínima 
   ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de 
   periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 
   reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da 
   lesão jurídica provocada. Precedentes.
Ordem denegada.